Tribunal: CARF
Processo: 12457.727856/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.727856/2012-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.891 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCELO DONIZETE DE ARRUDA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/10/2010
CIGARRO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. DOCUMENTAÇÃO DE
REGULAR IMPORTAÇÃO. AUSÊNCIA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal, a aquisição, o depósito, a
posse ou o transporte de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa prevista no art. 3o do Decreto-Lei 399/1968.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/10/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCRIÇÃO
PRECISA
DO
FATO
E
APONTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Inexiste nulidade em auto de infração lavrado pela autoridade fiscal
competente com a descrição precisa do fato objeto da autuação e apontamento
da legislação aplicável ao caso.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. SÚMULA CARF 2.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre alegação de
inconstitucionalidade de lei tributária, conforme Súmula CARF 2.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por ser prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, afastar as preliminares suscitadas e
o pedido de diligência formulado, e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.727856/2012-99
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.727856/2012-99

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, juntado às fls. 56-60:
Trata-se de auto de infração lavrado, em 04/06/2012, em nome do Sr. MARCELO
DONIZETE DE ARRUDA LEITE, para exigência de crédito tributário no valor de R$
40.000,00, referente à multa por infração às medidas especiais de controle fiscal
relativas a fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, conforme
disposto no Decreto-lei no 399/1968.
Consta da descrição dos fatos (fl. 25):

Em face da ocorrência descrita acima, foi lavrado o presente Auto de Infração.
Cientificado do lançamento em 22/06/2012 (fl. 29), o autuado apresentou, em
16/07/2012, a impugnação de fls. 34-40, na qual alega:
Preliminarmente, que o auto de infração é nulo:
i) por inobservância de requisito do artigo 10 do Decreto 70.235/72, uma vez que, no
campo “descrição dos fatos”, descreve de modo vago e aleatório a quantidade de maços
de cigarro, limitando-se a expor que o autuado transportava ‘grande quantidade”;
ii) pela incorreta apuração do número de maços de cigarro e o conseqüente erro no valor
da multa, uma vez que não se observa assinatura do autuado tanto no Auto de Infração e
Apreensão, quanto no formulário de contagem de mercadorias apreendidas;
iii) pelo incorreto enquadramento legal, uma vez que os cigarros eram oriundos de
território pátrio e não eram de origem estrangeira.
No mérito
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.727856/2012-99

i) Que, a multa é confiscatória e fere princípios constitucionais;
ii) Que, o autuado transportava cerca de 10.000 (dez mil) maços de cigarro, e não a
quantidade apontada pelo fisco;
iii) Que, os maços de cigarro eram provenientes de território nacional, especificamente
da cidade de Foz do Iguaçu/PR;
É o relatório
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 71-79, por meio do qual repisa os argumentos apresentados na
impugnação.
Em apertada síntese, (i) aduz que o auto de infração é nulo, pois não preenche os
requisitos do art. 10, inciso III, do Decreto 70.235/1972, já que descreve a quantidade de maços
como “grande quantidade”, e, sendo assim, há vício formal insanável; ii) assevera que a
quantidade transportada e apreendida não era 20.000 (vinte mil) maços e sim cerca de 10.000
(dez mil) maços; (iii) afirma que os cigarros foram produzidos em território nacional e, portanto,
não eram de origem estrangeira; e, por último, (iv) argumenta que a aplicação da multa em
questão fere os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, da vedação ao
confisco e da legalidade.
Por fim, pleiteia o recorrente que seja dado provimento ao Recurso Voluntário
para anular o auto de infração, e, subsidiariamente, requer seja deslacrado o veículo, na sua
presença, e seja contabilizado, por meio de perícia oficial, a exata quantidade de maços de
cigarro.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
O recorrente argumenta que a aplicação da multa em questão fere os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, da vedação ao confisco e da legalidade.
Tais argumentos não procedem, uma vez que a aludida multa fora aplicada em
estrita observância à disposição legal (art. 3°, parágrafo único, do Decreto-Lei 399/1968), de
aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira.
Com efeito, no caso de aplicação de penalidade disposta em lei, cabe à autoridade
aduaneira, cuja atividade é vinculada e obrigatória, por força do artigo 142 do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/1966), tão somente aplicar o valor referente à multa disposto em lei, não
podendo alterar ou deixar de aplicar esse valor sob o argumento violação a princípio
constitucional.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.727856/2012-99

Não cabe a este Conselho se pronunciar acerca da constitucionalidade de lei,
consoante a Súmula CARF 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, não conheço a alegação recursal atinente à violação de princípios
constitucionais, uma vez que tal análise não compete a este Conselho, conforme a aludida
súmula.
O recorrente aduz que o auto de infração é nulo, pois não preenche os requisitos
do art. 10, inciso III, do Decreto 70.235/1972, já que descreve a quantidade de maços como
“grande quantidade”, e, sendo assim, há vício formal insanável.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, a autoridade aduaneira apresentou todos os dados necessários à
identificação da infração constatada por ela, de acordo com o consignado no auto de infração, à
fl. 25, notadamente o número de cigarros considerado para a aplicação da multa, 20.000 (vinte
mil) maços, com base em documentos juntados aos autos, às fls. 5 e 12, de sorte não há que se
falar em nulidade.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do auto de infração suscitada pelo
recorrente.
O recorrente assevera que a quantidade transportada e apreendida não era 20.000
(vinte mil) maços e sim cerca de 10.000 (dez mil) maços.
Tal argumento não merece acolhida, pois há documentos juntados aos autos que
evidenciam que está correta a quantidade de maços apreendidos e considerados para a aplicação
da multa, conforme o “Formulário para Contagem de Mercadorias Apreendidas”, juntado à fl. 5,
subscrito por conferente, e o termo “Relação de Mercadorias – CTMA – Contábil”, juntado à fl.
12, subscrito por servidor.
Tais documentos atestam que a quantidade apreendida consiste em 20.000 (vinte
mil) maços e a recorrente não apresentou nenhuma prova capaz de refutar a quantidade
considerada pela autoridade aduaneira para aplicar a multa em tela.
Ademais, constam do Termo de Retenção e Lacração de Veículos, acostado à fl.
8, assinado pelo recorrente, informação acerca da data, hora e local de deslacração para
acompanhamento, momento oportuno para o recorrente confirmar ou não a quantidade de maços
apreendidos, de sorte que a simples alegação, posterior à apreensão e contagem, a respeito do
número de maços de cigarro apreendidos, sem juntada de nenhuma prova, não tem o condão de
infirmar a quantidade considerada pela fiscalização.
Da mesma forma não procede a simples alegação do recorrente no sentido de que
os cigarros foram produzidos em território nacional e, portanto, não eram de origem estrangeira,
sem apresentar provas nem indicar o fabricante nacional, de modo que tal alegação é incapaz de
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.891 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12457.727856/2012-99

afastar a constatação efetuada pela autoridade aduaneira no sentido de que se tratava de
mercadoria de procedência estrangeira sem prova de introdução regular no país, tendo sido,
inclusive, objeto de pena de perdimento aplicada mediante decisão administrativa, por meio do
processo n. 12457.017997/2010-38, conforme documentos juntados às fls. 3-20.
Há pedido de diligência formulado pela recorrente no sentido de que seja
deslacrado o veículo, na presença dele, e seja contabilizado, por meio de perícia oficial, a exata
quantidade de maços de cigarro.
Nos termos do art. 18 do Decreto 70.235/1972: “A autoridade julgadora de
primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis”, já o art. 29 do mesmo diploma legal dispõe que “na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias”.
Assim sendo, a diligência ou perícia podem ser deferidas ou determinadas pela
autoridade julgadora se esta entender necessária, devendo indeferir a que considerar prescindível.
No caso sob análise, entendo que já há nos autos elementos suficientes para
atestar a quantidade correta de maços apreendidos pela autoridade fiscal e considerada para a
aplicação da multa em questão, notadamente os sobreditos documentos juntados às fls. 5 e 12, de
sorte que é desnecessária a diligência solicitada pela recorrente e, por isso mesmo, a indefiro.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente à violação de princípios constitucionais, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e o
pedido de diligência formulado, e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 106
DF CARF MF
Original